Tribunal: TJMT
Processo: 1016128-37.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016128-37.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JOSE MARIO MAGNANI - CPF: 234.231.539-20 (EMBARGANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PEDIDO DE SUSPENSAO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – DECISAO REFORMADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇAO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Constatado que o autuado promoveu intervenção diversa e em área superior à permitida pelo órgão ambiental, não há falar em suspensão da cobrança da multa administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIO MAGNANI, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016128-37.2019.8.11.0000, visando suprir omissão e eliminar contradição.

O Embargante sustenta, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao fundamento de que, se o Agravante possuía autorização para queima controlada de 95,41 hectares, o termo de embargo da área deve compreender tão somente a porção que excedeu a permissão, qual seja, 36 hectares, e não a totalidade do imóvel.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprir omissão e eliminar contradição, para que os efeitos do auto de infração e termo de embargo incidam tão somente sobre a porção de terra que excedeu o limite de 95,41 hectares.

Contrarrazões no id. 49791478
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam a suprir omissão e eliminar contradição.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Em princípio, não se verifica a existência dos vícios de omissão e contradição na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Consoante ressaltado no aresto embargado, em sede de Agravo de Instrumento, incumbe ao julgador, analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, ou seja, se encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

E conforme restou consignado, o Embargante possuía autorização para a queima controlada de pastagem, em área de 95,41 hectares. Entretanto, este fora autuado por desmatar 131,5615 de vegetação nativa, dentro e fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Destarte, constatou-se que a intervenção realizada fora diversa da autorizada e em área superior à permitida, portanto, não há se falar em plausibilidade do direito, a justificar a concessão da tutela de urgência, com o consequente sobrestamento do auto de infração e do termo de embargo.

Ademais, o Recorrente não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente no que tange à imputação de inserção de informação falsa no sistema oficial de controle.

Registre-se ainda que, os efeitos do auto de infração e do termo de embargo, devem ser analisados primeiramente pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“
Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão
.

(...)
Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial (...)

(...)
Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita, tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório. Sendo o caso de omissão, deve

indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identifica-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos.
(...)”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Neste sentido, colaciono precedente do Tribunal da Cidadania:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RCD na ExSusp 187/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 18/12/2019)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE CABOS SUBMARINOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E NÃO REBATIDA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

(...) II - No que trata da alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

III - Tem-se, ainda, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015. (...)”

(AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021